Tribunal: TJSP
Processo: 2062448-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062448-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é impetrante
TELLES RODRIGO GONÇALVES e Paciente ENILSON SEBASTIÃO DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062448-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12.991
2
Habeas corpus no 2062448-77.2020.8.26.0000
Comarca/Vara: Vara Única da Comarca de Santa Rosa do Viterbo
(Autos no 1500660-92.2018.8.26.0549)
Impetrante: Telles Rodrigo Gonçalves
Paciente: Enilson Sebastião de Paula
Voto no 12.991
Habeas corpus. Roubo. Condenação. Não havendo ilegalidade na
condenação fundamentada e formalmente aplicada ao paciente, e
ressalvado o debate mais íntimo e amplo da prova em sede
própria, não se há de falar em concessão de ordem de habeas
corpus.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Enilson Sebastião de Paula que estaria
sofrendo coação ilegal do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de
Santa Rosa do Viterbo que, nos autos do processo criminal em
epígrafe, o condenou a onze (11) anos e quatro (4) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 157,
parágrafos 2o, incisos II e V e 2o-A, inciso I, do Código Penal,
mantendo sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante que o paciente já faz jus à progressão de
regime, pois está preso cautelarmente há mais de dezenove meses.
Alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na
reavaliação da necessidade de sua prisão preventiva, nos termos da
Lei no 13.964/2019. Por fim, sustenta que o paciente tem direito à
liberdade provisória, em razão da crise sanitária que assola o país,
provocada pela disseminação da patologia Covid-19.
Diante disso, requer a concessão da medida liminar para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062448-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12.991
3
lhe seja concedida a prisão domiciliar. No mérito, pela confirmação da
medida eventualmente deferida ou, sucessivamente, pela imposição
de medidas cautelares menos gravosas.
Indeferida a liminar (fls. 76-77) e prestadas as devidas
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 80-81), a
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 84-97).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo impetrante, não são eles, todavia,
suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a prisão
cautelar do paciente.
Consta das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau,
bem como daquelas constantes nos autos digitais do respectivo
processo criminal, que o paciente foi condenado a onze anos e quatro
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
vinte e sete dias-multa, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o,
incisos II e V e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal. De sua
sentença condenatória consta ainda ponderação acerca das
circunstâncias negativas que justificaram aumento na pena-base,
dentre elas maus antecedentes por envolvimento em homicídio
culposo na condução de veículo.
Observa-se que o douto magistrado de primeiro grau
fundamentou, acertadamente, a manutenção da custódia cautelar do
paciente, para garantia da ordem pública, assim como prevê o artigo
312, do Código de Processo Penal. Até porque a materialidade do
crime é crível à luz das informações no momento apresentadas e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062448-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12.991
4
obviamente sem prejuízo da presunção constitucional de inocência;
eventuais considerações acerca do mérito hão de ser apreciadas no
recurso de apelação, já interposto, uma vez que o remédio heroico
não comporta largueza para a detida análise de provas.
No que tange ao pleito de liberdade provisória ou prisão
domiciliar por conta da pandemia que assola o mundo, veja-se que
não é o caso de sua concessão, uma vez que o delito de que é
acusado é da maior gravidade, posto que se lhe imputa a prática de
roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
Assim, a mera alegação de que possui bons predicados pessoais não
é suficiente para que se possa incluí-lo entre os destinatários da
recente
recomendação
do
Conselho
Nacional
de
Justiça,
notadamente voltada a acusados de crimes de menor gravidade.
Incabível, pois, falar-se no deferimento, em habeas corpus, prisão
domiciliar ante as circunstâncias pessoais do paciente.
Neste contexto, a tese de manutenção da prisão provisória é a
alternativa mais viável à garantia da ordem pública.
É evidente que não se está, neste momento, fazendo nenhum
juízo de mérito acerca do crime supracitado ou sobre a pessoa do
paciente, até porque são temas a serem amplamente enfrentados no
recurso cabível.
É claro, e sempre vale muito repeti-lo à exaustão, que tais
raciocínios não afrontam, de nenhum modo, a franca presunção de
inocência que ora milita em favor de Enilson. Mas, de todo modo,
bastam eles para demonstrar que não se há de antecipar tal ou qual
solução para a imputação contra ela agora formulada. Por fim, mesmo
reconhecendo ser a segregação cautelar a exceção e não a regra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062448-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12.991
5
ordenamento jurídico pátrio, não é caso de fixação de medida cautelar
diversa, pois, levando em consideração as circunstâncias do suposto
crime, tal substituição se revela inadequada, sendo de rigor, por ora, a
manutenção da prisão preventiva.
Por fim, quanto ao pedido de progressão de pena, não há como
atender ao pleito pela via transversa do habeas corpus, uma vez que
não consta decisão do juízo das execuções quanto esse instituto da
lei de execução penal. Adiantar tal análise nesta ordem implicaria
supressão de instância, o que não se permitirá ocorrer.
Enfim, não havendo ilegalidade na condenação fundamentada e
formalmente aplicada ao paciente, e ressalvado o debate mais íntimo
e amplo da prova em sede própria, não se há de falar em concessão
de ordem de habeas corpus.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator